Tribunal: CARF
Processo: 10880.972624/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972624/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.059 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
GALVÃO ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte e
deduzida pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz
exclusivamente por meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos (inteligência da Súmula CARF n° 143), admitindo-
se seu aproveitamento à medida do que restar suficientemente comprovado,
mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão n° 04-34.100, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande/MS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972624/2010-04
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.059 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972624/2010-04

Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação
(“DComp”), mediante a qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo
a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido levantado no 3o trimestre de
2005, no montante de R$ 224.809,49.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo em parte
o direito creditório, no valor de R$ 167.215,92, ao argumento de que R$ 57.593,57 em retenções
da contribuição tidas por sofridas na fonte não se confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações foram assim
resumidas pelo julgador de piso:
Cientificada do Despacho Decisório em 09/11/2010 (fls. 06), a interessada apresentou
tempestivamente a sua manifestação de inconformidade em 09/12/2010 (fls. 13/14),
alegando, em síntese, que as fontes pagadoras CNPJ no 00.352.294/0001-07,
03.024.705/0001-37, 04.417.870/0001-11 e 61.856.571/0001-17 não forneceram os
informes de rendimentos, que foram solicitados e serão juntados posteriormente.
Diante da falta de provas nos autos, o colegiado a quo buscou pelas informações
disponíveis na base de dados da Administração Tributária para, ao fim e ao cabo, julgar aquele
primeiro apelo parcialmente procedente, em sessão realizada em 12 de novembro de 2013.
Isso porque foram identificadas retenções informadas à RFB pela fonte pagadora
cadastrada no Cnpj sob o n° 00.352.294/0024-07, no importe de R$ 34.904,49, outrora não
localizadas pela autoridade fiscal, de sorte que o direito creditório total reconhecido passou a
alcançar a monta de R$ 202.120,41.
Cientificada da decisão somente em 7 de outubro de 2020, o contribuinte
apresentou o recurso em apreço em 6 de novembro daquele ano, sustentando que não pode ser
prejudicado pelo não fornecimento de informes e de informações pelas fontes pagadoras.
Salienta haver adotado todas as providências que estavam ao seu alcance para obter a referida
documentação, inclusive mediante envio de notificações extrajudiciais às referidas fontes.
Junta a Recorrente, aos autos, prova documental complementar, qual seja, cópia
das citadas notificações enviadas às fontes pagadoras em 5 de novembro de 2020, as quais espera
sejam admitidas e conhecidas nessa fase processual, em prestígio aos princípios da verdade
material e do formalismo moderado, já que guardam relação com a matéria controvertida. Nessa
linha, invoca precedente deste Conselho.
Requer, em conclusão, que o recurso seja provido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.059 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972624/2010-04

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Encontra-se em litígio retenções não confirmadas, totalizando R$ 22.689,08.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
crédito deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações iniciais, digo que as Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe
o Fisco para, em rotinas internas de processamento e de cruzamento de dados, aferir se
determinado beneficiário dos respectivos rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na
apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, aos princípios da verdade material e
formalismo moderada invocados pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que
a prova da retenção não se dá exclusivamente pela apresentação de comprovante emitido em
nome do beneficiário pela fonte pagadora, inteligência da Súmula CARF n° 143, aprovada pela
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em 3 de setembro de 2019:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Poderia a Recorrente lançar mão, a título ilustrativo, de notas fiscais de sua
emissão, de sua escrituração contábil e fiscal e dos comprovantes dos recebimentos dos
rendimentos líquidos do tributo retido na fonte, a exemplo de extratos bancários.
Ao não se desincumbir do seu ônus probatório, a Recorrente jogou por terra suas
alegações genéricas e, diante do que instrui os autos, infundadas.
Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida
comprovação de liquidez e certeza do crédito postulado.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.059 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972624/2010-04

Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.059 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972624/2010-04

E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu que as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós, seriam
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.059 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972624/2010-04

O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
As ditas notificações trazidas aos autos nesse momento derradeiro nada
acrescentam, nada provam.
A Recorrente deveria ter se imbuído do mister de trazer ao processo os elementos
necessários à comprovação do que alega, elementos estes completamente a si disponíveis, para
que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos
retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio, sendo certo que os entendimentos
esposados nos precedentes ilustrativamente aqui trazidos se estendem à CSLL.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.059 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972624/2010-04

Fl. 123
DF CARF MF
Original